Tribunal: TJMT
Processo: 1034477-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034477-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONILCE MARIA DE ARRUDA - CPF: 395.818.881-87 (RECORRENTE), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), JEFFERSON PAIVA DA SILVA 04717595114 - CNPJ: 45.749.176/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, conheço do recurso, peço vênia ao Relator, e nego provimento ao recurso. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. IRRELEVÂNCIA SE HOUVE OU NÃO SUA INGESTÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Nos
termos
da
jurisprudência

firmada
no STJ, "
é
irrelevante
, para fins de
caracterização
do
dano
moral, a
efetiva

ingestão
,
pelo

consumidor
, do
produto

considerado

impróprio
para o
consumo
,
em

virtude
da
presença
de
corpo

estranho
no
alimento
, pois,
invariavelmente
,
estará

presente
a
potencialidade

lesiva

decorrente
da
aquisição
do
produto

contaminado
" (
REsp
1899304/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
,
julgado

em
25/08/2021,
DJe
04/10/2021). Sendo
incontroverso
entre as partes
a

existência
de
inseto
no
alimento

adquirido
pela
consumidora
e que
houve
a
respectiva

ingestão

por

ela
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral
.

2.
O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
No caso, a indenização no v
alor de
R$ 4.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95
).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034477-46.2023.8.11.0001

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JONILCE MARIA DE ARRUDA

Recorrido
:
JEFFERSON PAIVA DA SILVA 04717595114

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JONILCE MARIA DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de JEFFERSON PAIVA DA SILVA 04717595114.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
venda
de
alimento
com a
presença
de
inseto

nele
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação

apenas
para
condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 150
,00
, a
título
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

r
eclamante
.
Em
resumo
,
sustentou

que
houve
o
consumo
da pizza,
porquanto
,
somente

depois
de
servidos

alguns

pedaços
é que
foi

constatada
a
presença
do
inseto
no
alimento
,
situação
que
lhe

gerou

dano
moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

deferida
a
referida

indenização
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 216320178/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

class
ificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
).
Precedente.

(...)
(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019
).

Nos
termos
da
jurisprudência

firmada
no Superior Tribunal de Justiça,
através
do
julgamento
do
REsp
1899304/SP
realizado
pela Segunda
Seção
da Corte Superior, o
fornecimento
de
alimento

considerado

impróprio
para o
consumo
,
em

razão
da
presença
de
corpo

estranho

nele
,
enseja
o
dano
moral
independentemente
de
ter

ocorrido
a
efetiva

ingestão
do
produto
,
porquanto

expõe
o
consumidor
a
risco

concreto
de
lesão
à
sua

saúde
e à
sua

incolumidade

física
e
psíquica
,
em

violação
do
seu

direito
fundamental à
alimentação

adequada
.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR.
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.
(...) 7. A
presença
de
corpo

estranho

em

alimento

industrializado

excede

aos

riscos

razoavelmente

esperados

pelo

consumidor

em

relação

a

esse

tipo
de
produto
,
sobretudo

levando
-se
em

consideração
que o Estado, no
exercício
do
poder
de
polícia
e da
atividade

regulatória
,
já

valora

limites

máximos

tolerados

nos

alimentos
para
contaminantes
,
resíduos

tóxicos
outros
elementos
que
envolvam

risco
à
saúde
. (...) 9. Em
tal

hipótese
, o
dano

extrapatrimonial

exsurge

em

razão
da
exposição
do
consumidor
a
risco

concreto
de
lesão
à
sua

saúde
e à
sua

incolumidade

física
e
psíquica
,
em

violação
do
seu

direito
fundamental à
alimentação

adequada
. 10. É
irrelevante
, para fins de
caracterização
do
dano
moral,
a

efetiva

ingestão
do
corpo

estranho

pelo

consumidor
,
haja
vista que,
invariavelmente
,
estará

presente
a
potencialidade

lesiva

decorrente
da
aquisição
do
produto

contaminado
. (...) 12.
Recurso
especial
conhecido
e
provido
.
(
REsp
n. 1.899.304/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
,
julgado

em
25/8/2021,
DJe
de 4/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda
Seção

desta
Corte
firmou

entendimento
"no
sentido
de ser
irrelevante
, para fins de
caracterização
do
dano
moral, a
efetiva

ingestão
,
pelo

consumidor
, do
produto

considerado

impróprio
para o
consumo
,
em

virtude
da
presença
de
corpo

estranho
no
alimento
, pois,
invariavelmente
,
estará

presente
a
potencialidade

lesiva

decorrente
da
aquisição
do
produto

contaminado
" (
REsp
1899304/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
,
julgado

em
25/08/2021,
DJe
04/10/2021.). 2.
Agravo

interno

desprovido
.
(
AgInt
no
AREsp
n.
2.273.511/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO INSETOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM.
DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER
DO
AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Segunda
Seção

desta
Corte Superior
firmou

entendimento
no
sentido
de ser
irrelevante
, para fins de
caracterização
do
dano
moral,
a

efetiva

ingestão
,
pelo

consumidor
, do
produto

considerado

impróprio
para o
consumo
,
em

virtude
da
presença
de
corpo

estranho
no
alimento
, pois,
invariavelmente
,
estará

presente
a
potencialidade

lesiva

decorrente
da
aquisição
do
produto

contaminado
.
Precedente
:
REsp
1899304/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
25/08/2021,
DJe
04/10/2021. 2.
Agravo

interno

provido
para
reconsiderar
a
decisão

agravada
e,
em
novo
julgamento
,
conhecer
do
agravo
e
dar

parcial

provimento

ao

recurso
especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
10/10/2022,
DJe
de 21/10/2022
.)

Em
observância

ao

entendimento

firmado
,
na

mesma

linha

tem

decidido
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO (CORPO ESTRANHO EXTRATO DE TOMATE). NÃO INGESTÃO.
IRRELEVÂNCIA.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM ARBITRADO.

EXCESSO.

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.

CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte consumidora adquiriu produto (extrato de tomate) com a presença
de corpo estranho, de modo que impróprio o alimento para consumo. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o consumo efetivo mostra-se irrelevante para configurar o dano moral: “1. A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ocorrido em 25/8/2021,
DJe
4/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.
(
AgInt
no REsp n. 2.063.710/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023).”
(...) (N.U 1041472-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPROPRIO PARA CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO
PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PELA MAJORAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ATO DE INGESTÃO IRRELEVANTE.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 2. Recorrida é um restaurante de comida oriental, que ao servir no interior de seu estabelecimento o molho de acompanhamento o entregou com uma mosca varejeira agarrada
a
embalagem. 3. Alimento impróprio para consumo.
Proposito recursal consiste em majorar o quantum indenizatório pelo alegado dano extrapatrimonial.
4. Configurada falha
na
prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e
art
.186 e 92, do Código Civil. 5. Dever indenizatório dano moral, pela exposição do consumidor a situação adversa.
Indenização que foi fixada em atendimento aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
(...) (N.U 1001397-56.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023
)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

evidenciou
que
realizou
a
compra
das pizzas com a
parte

reclamada
,
assim

como

a

existência
de
corpo

estranho
(
inseto
)
em

uma
delas (ID 203735723/PJe2 e ID 203735724/PJe2),
fato

este
,
aliás
, que
ficou

incontroverso
entre as partes.

Dessa forma,
sendo

fornecido

produto
com a
presença
de
corpo

estranho
, de forma
a

expor
a
saúde

ou
a
vida
do
consumidor
a
risco
, é
devido
o
dano
moral
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral
.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA
CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013
)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
a
potencialidade

lesiva
à
saúde
do
consumidor

decorrente
da
aquisição
do
produto

contaminado
,
somado

ainda

ao

fato
de que
houve

a

ingestão

dele
,
mostra
-se
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral
a

importância
de
R$ 4.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e

dou-lhe

provimento

tão

somente

pa
ra
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgIn
t
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Voto – 1o Vogal

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral de indenização por dano moral. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso da autora e condenou a empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00.

Contudo, no caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior do alimento (barata), especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que não há provas da ingestão do produto, sendo o fato apenas constatado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e nego provimento ao recurso.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024